Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SHOPPING CENTER. TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS (PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA). NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. Realizado o pagamento dos importes necessários à aquisição de cotas de participação na sociedade proprietária do shopping center a ser construído, competia à promitente vendedora, após a conclusão do empreendimento, transferi-las aos adquirentes.
3. O repasse das quotas a um fundo de investimento não exime a responsabilidade da promitente vendedora pela transferência das cotas adquiridas pelos autores, nem integra o risco do empreendimento, sobretudo porque os cessionários não tinham quaisquer obrigações relacionadas à construção do shopping center.
4. A prova dos autos indica que a ré agiu de má-fé ao repassar as quotas vendidas aos autores a um terceiro, agindo como se fosse detentora da sociedade.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Maioria.